Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-70.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É permitida capitalização de juros, inclusive em periodicidade inferior à anual, nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei 167/1967 e Decreto-lei 413/1969) (Súmula 93/STJ), na cédula de crédito bancário (Lei Federal 10.931/2004), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional celebradas a partir da publicação da Medida Provisória 1.963-17 (REsp 973.827/RS e RE 592.377/RS) (Súmula 539/STJ) (STJ. Terceira Turma.AgRg nos EDcl no REsp 1.405.899/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti. Julgado em 19/11/2013. DJe 03/12/2013).
2. Cédula de crédito bancário, capitalização de juros que encontra amparo na própria legislação de regência: art. 28, §1o, I da Lei 10.931/2004.
3. Quanto à necessidade de pactuação expressa, o STJ já assentou que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ. Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
4. No caso em apreço, a cédula de crédito bancária foi assinada em data posterior a 31.3.2000 e prevê, expressamente, capitalização mensal de juros, o que em conformidade com a legislação de regência e atende aos parâmetros fixados pela Corte Superior, não havendo que se falar em abusividade.
5. Recurso conhecido e improvido.